Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700650-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EBER MARTINS FERREIRA RECORRIDO: VLASK SERVICOS DE ESTETICA LTDA DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por EBER MARTINS FERREIRA contra a sentença que julgou parcialmente procedente os embargos opostos para, reconhecendo a inexigibilidade da dívida, extinguir a execução, com fundamento no art. 917, I, e 920, III, do CPC, c/c art. 51, “caput” da Lei no 9.099/95. O recorrente apresentou a petição de ID 53176135 requerendo a desistência do recurso inominado interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Publique-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito